Tribunal: TJPA
Processo: 0818725-37.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0818725-37.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: JACILEIA SALDANHA E SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇAO, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. DESABILITAÇÃO. ATO IMPUGNADO. PRELIMINAR ARGUÍDA PELA PRIMEIRA AUTORIDADE COATORA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE DESABILITAÇÃO. INIVIABILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE CARGO INACUMULÁVEL. SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Reconhecida a ilegitimidade passiva da Secretária De Estado de Planejamento e Administração do Estado Do Pará, de vez que evidenciado não praticou o ato de desabilitação da impetrante, sendo relevante que, para fins de impetração de mandado de segurança, a autoridade coatora é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade.

2.

Não evidenciada ilegalidade no ato administrativo que tornou sem efeito o contrato temporário com a servidora pública, uma vez que restou evidenciada ilegalidade da acumulação de cargos de professor com o de guarda municipal.

3.

Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade,
ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E

DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Sessão presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado por
JACILEIA SALDANHA E SILVA
, contra ato praticado pelos
SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
.

A impetrante requer, inicialmente, a gratuidade de justiça, sob argumento de que não possui recursos financeiros para litigar em juízo custeando as despesas relacionadas ao processo sem prejuízo de seu próprio sustento, assim reza o Art. 98 do Código de Processo Civil Brasileiro.

No mérito, descreve ter sido aprovada em processo seletivo para provimento do cargo de Professora de Matemática no ano de 2020, processo esse aberto através do Edital n. 04/2020.

Salienta que, na fase de convocação, encaminhou toda documentação necessária à sua habilitação e contratação, no entanto, após consultar o sistema específico, a impetrante fora surpreendida com a informação de sua desabilitação.

Pontua que a Comissão Organizadora sequer notificou a assistida para cientificá-la acerca da desabilitação, e tampouco informar sobre as razões.

Pondera que não incorre em qualquer situação legal que impeça a assunção do cargo público que disputara através do presente PSS, indicando que não ocupa cargo inacumulável.

Descreve que integra a guarda municipal de Marabá e pontua que, enquanto servidora pública municipal, tem carga horária compatível e disponível para o exercício do magistério.

Assim, requer a concessão de liminar com o fito de, reconhecida a ilegalidade ora apontada, seja determinado à(s) autoridade(s) coatora(s) que nomeiem a impetrante no cargo público em que logrou regular aprovação em certame público.

Ao final, a procedência da ação mandamental com a concessão da segurança.

Em decisão interlocutória, deferi o pedido de justiça gratuita e indeferi o pedido de liminar (ID 17268274 - Pág. 1/4).

A Secretária de Estado de Planejamento e Administração apresentou informações em que suscita a ilegitimidade passiva e inaplicabilidade da teoria da encampação, sob argumento de que o ato administrativo que desabilitou a impetrante de PSS gerido pela SEDUC para o cargo temporário de Professor – Matemática não houve participação da SEPLAD.

Afiança que para a aplicação da teoria da encampação a indicação equivocada da autoridade coatora em mandado de segurança é mitigada, desde que haja a cumulação dos seguintes requisitos: I) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; II) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas, e; III) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida, na forma da Súmula nº 628 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para figurar no presente writ, excluindo-a da lide.

O Procurador do Estado ratifica os fundamentos trazidos pelas autoridades indicadas como coatoras em suas informações.

O Secretário de Estado de Educação, em suas informações, salienta a inexistência de direito líquido e certo decorrente da ilegalidade da acumulação de cargos de professor com o de guarda municipal, pelo que entende ser irrelevante a compatibilidade de horários ou mesmo o lapso temporal em que acumulou os cargos irregularmente.

Assim, pugna pela denegação da ordem.

O Procurador de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.

É o essencial relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço a ação mandamental.

Cinge-se o presente caso à perquirição acerca da existência ou não de direito líquido e certo a nomeação ao cargo público que foi desabilitada.

No que concerne à ilegitimidade passiva arguida pela autoridade apontada como coatora,

Secretária de Estado de Planejamento e Administração, verifica-se que assiste razão ao impetrado, senão vejamos.

A lei 12.016/2009 estabelece no §3º do artigo 6º que “
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
”.

Nesta direção, autoridade coatora é aquela responsável pela realização, determinação ou omissão do ato impugnado. Na hipótese em tela, a Secretária de Estado de Planejamento e Administração não é a autoridade responsável, senão vejamos.

No presente caso, a impetrante alega ilegalidade no ato administrativo que a desabilitou de PSS gerido pela SEDUC para o cargo temporário de Professor – Matemática, ou seja, não houve participação da Secretária de Estado de Planejamento e Administração no ato impugnado.

Cabe salientar a impossibilidade de aplicabilidade da Teoria da Encampação no caso em tela, senão vejamos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 628, com o seguinte teor:

“A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.”

Neste sentido, encontra-se a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ICMS. INSURGÊNCIA CONTRA COBRANÇA DO TRIBUTO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA APONTADO COMO AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 628/STJ. EMENDA DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL.

1. O Secretário de Estado de Fazenda não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que questione a exigibilidade de tributos, no caso, o ICMS. Precedentes: AgInt no RMS n. 66.768/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 11/5/2023; REsp n. 1.656.756/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/5/2017; e REsp n. 818.473/MT, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/12/2010.

2. "O Secretário da Fazenda, sob a réstia de simples comando geral, por si, não aplica as leis e resoluções e não tem competência para lançar, inscrever e exigir tributos, atividades atribuídas a outras autoridades fiscais. Demais, saldo em grau de recurso administrativo, obedecido o devido processo legal, não pode impedir o lançamento tributário previsto em lei (art. 142 e paragrafo único, ctn - lei 6.830/80, art. 2., parágrafo 3.)" (REsp n. 37.448/MT, relator Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, DJe de 23/10/1995, p. 35.621).

3. "A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal" (Súmula 628/STJ).

4. Não é possível valer-se da teoria da encampação na espécie, uma vez que haveria alteração de competência jurisdicional, pois o Secretário de Estado possui foro especial de julgamento, prerrogativa não extensível ao servidor responsável pelo lançamento.

Nesse sentido: AgInt no RMS n. 69.657/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 15/12/2022; e AgInt no AREsp n. 478.881/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 15/4/2019.

5. A jurisprudência desta Corte não autoriza a emenda da petição inicial para correção da autoridade coatora quando tal indicação implique alteração da competência jurisdicional. A propósito: AgInt no RMS n. 70.010/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 2/5/2023; e AgInt no REsp n. 1.505.709/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 19/8/2016.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.050.950/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 24/11/2023.)

Assim, excluo a Secretária de Estado de Planejamento e Administração do polo passivo desta lide.

No mérito, remanesce no polo passivo o Secretário de Estado de Educação.

Nesse sentido, extrai-se dos autos que a impetrante foi desabilitada do certame em decorrência de identificação de cargo inacumulável, conforme fez prova no comprovante de validação de documentos (ID 17226919 - Pág. 1), não sendo evidenciada, de plano, ilegalidade na publicidade na tramitação do concurso.

Nessa perspectiva, nota-se dos documentos colacionados aos autos, em exame prévio, que medida judicial impugnada não se mostra ilegal.

Isso porque houve a constatação de acumulação de cargos, no caso de guarda municipal e de Professora, concluindo-se pela impossibilidade de acumulação.

Somado a isso, cediço que a acumulação remunerada, via de regra, é vedada pela Constituição Federal, com exceções expressamente previstas no art.37, XVI, alíneas a, b e c, desde que haja compatibilidade de horários,
in verbis
:

“Art. 37.

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001).”

No caso em tela, o apelante ocupa o cargo de Guarda Municipal e o cargo de Professor vinculado à SEDUC/PA, o que não há permissivo legal de acumulação.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça tem delimitado que os cargos técnicos ou científicos para fins de cumulação são aqueles que exigem, para o seu regular preenchimento, nível superior ou formação técnica especializada, não bastando ter a nomenclatura de técnico para que seja aplicada a exceção.

Nessa direção colaciono:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. CARGO NÃO TÉCNICO E PROFESSOR. VEDAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO À REVISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A Corte estadual, examinando o acervo probatório coligido aos autos, concluiu que o segundo cargo titularizado pelo recorrente não tem natureza técnica para efeitos do permissivo constitucional, pelo que não pode ser acumulado, decisão proferida em conformidade com a orientação do STJ. A revisão desse entendimento, pelo prisma em que o coloca o Impetrante (aferir a natureza do aludido cargo), demandaria dilação probatória, incompatível com a via eleita.

2. "Consoante o entendimento desta Corte, não ocorre a decadência do direito da Administração em adotar procedimento para verificar ilegalidade na acumulação de cargos públicos, uma vez que os atos inconstitucionais não se convalidam pelo decurso do tempo" (AgInt no REsp n. 2.010.987/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 27/1/2023).

3. Teses e argumentos não apresentados na petição inicial do mandado de segurança e articulados apenas nas razões do recurso ordinário ou do agravo interno não podem ser conhecidos, em virtude da vedação à inovação recursal. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 69903 PE 2022/0316916-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR E AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE IMPOSSIBILIDADE. CARGO TÉCNICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente, apenas quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos privativos de profissionais de saúde, sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio.

2. Para o exercício da profissão de agente comunitário de saúde é exigido apenas o nível fundamental de escolaridade, o que afasta o enquadramento do cargo como técnico, já que pode ser exercido por profissional de qualquer área de formação acadêmica, ou mesmo sem nenhuma formação educacional para além da elementar.

3. O fato de a Lei n. 11.350/2006, que regulamenta a atividade do agente comunitário de saúde, determinar como requisito para o ingresso no cargo a conclusão, com aproveitamento, de curso introdutório de formação inicial e continuada (art. 6º, II) não caracteriza o cargo como de natureza técnica ou científica.

4. Não havendo a comprovação de que um dos cargos ocupados é técnico ou científico, não há direito à acumulação com o cargo de professor.

5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.602.494/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 2/12/2019.)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E AGENTE EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. No caso dos professores, a Constituição, em caráter excepcional e apenas quando houver compatibilidade de horários, admitiu a acumulação de exercício de dois cargos de professor e de um cargo de professor com outro técnico ou científico.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau. Precedentes: AgInt no AgInt no RMS 50.259/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/4/2018; EDcl no REsp 1.678.686/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1/2/2018; RMS 33.056/RO, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 26/9/2011; RMS 20.033/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 12/3/2007, p. 261; RMS 20.394/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 19/3/2007, p. 363. 3. No caso concreto, o cargo exercido pela recorrente - Agente Educacional II - não pode ser considerado como técnico, considerando o disposto no art. 7º da Lei Complementar Estadual 123/2008, o qual estabelece que as atribuições do cargo são de administração escolar, de operação de multimeios escolares - atividades meramente burocráticas, cujo ingresso requer apenas o ensino médio completo. 4. Recurso Ordinário não provido. (RMS n. 57.846/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 11/10/2019.)

No mesmo sentido também já decidiu o Plenário deste Egrégio Tribunal quando do julgamento do Mandado de Segurança 0035039-81.2011.814.0301:

MENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGO DE GUARDA MUNICIPAL E DE PROFESSOR NA REDE ESTADUAL. NOTIFICAÇÃO EMANADA DA GUARDA MUNICIPAL PARA QUE O APELANTE OPTASSE POR UM DOS CARGOS.

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 133 DA LEI 8.112/96, APLICÁVEL AO CASO POR FORÇA DO ART. 235 DA LEI Nº 7.502/90. ALEGAÇÃO DE QUE OS DOCUMENTOS CONSTANTES NO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ESTAVAM ILEGÍVEIS. REJEITADA. DOCUMENTOS QUE CONTÊM ALGUMAS MANCHAS, MAS QUE NÃO PREJUDICAM A LEITURA. CARGOS NÃO ACUMULÁVEIS NA FORMA DA CONSTITUIÇÃO. CARGO DE GUARDA MUNICIPAL QUE NÃO REQUER NÍVEL SUPERIOR OU FORMAÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES E TRIBUNAIS PÁTRIOS. APELAÇÃO ACOLHIDA EM NÃO PROVIDA.

1. O apelante ocupava o cargo de Guarda Municipal e o cargo de Professor na rede estadual e foi notificado pela Instituição de Segurança Municipal para que optasse por um dos cargos, no prazo de 10 dias. Apelante que deixou de fazer a opção, o que levou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar-PAD, que concluiu pela impossibilidade de acumulação
.

(TJ-PA 08075742020188140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 09/11/2020, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 06/12/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS.
NATUREZA DO CARGO. PROFESSOR E FISCAL DE SERVIÇOS URBANOS. CARÁTER TÉCNICO DO CARGO DE FISCAL. AUSENTE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. ART. 37, XVI, CF/88.
1- O impetrante pretende ter assegurado o direito de ocupar o cargo de professor estadual cumulado com o cargo de fiscal de serviços urbanos do município; 2- O viés estreito do procedimento afeto ao mandado de segurança exige prova prévia da liquidez e certeza do direito reclamado, sendo a necessidade de dilação probatória incompatível com esta via processual. Os documentos juntados com a exordial revelam-se suficientes a demonstrar os fatos nela veiculados. Logo, possuem o condão de produzir o efeito informador necessário ao manejo do mandado de segurança. Não há, portanto, falar-se em inadequação da via eleita; 3- O art. 37, inciso XVI da CF, prevê a possibilidade de acumulação de cargos públicos, observada a compatibilidade de horários, quando forem: (i) dois cargos de professor, (ii) um cargo de professor com outro, técnico ou científico e (iii) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; 4- A regra, por certo, é a impossibilidade de acumulação de cargos. A exceção é a possibilidade e, justamente por importar em afastamento daquela, deve ser interpretada restritivamente, sendo prestigiado, desta forma, o princípio da eficiência da administração pública; 5- Considera-se ?técnico?, aquele cargo que exige formação específica: ou de nível médio, com habilitação própria para o exercício de profissão técnica, ou de curso oficialmente reconhecido como técnico, submetido a registro em órgão regulamentado, não sendo suficiente, portanto, que seja cargo que exija simples ensino médio, como se dá na espécie. Precedentes STF/STJ; 6- O cargo de fiscal de serviços urbanos do município de Itaituba compreende exigência de escolaridade limitada ao nível médio, sem qualquer caracterização de formação técnica. Assim, em que pese as atividades inerentes ao cargo ostentarem natureza complexa, é certo que qualquer cidadão é potencialmente capaz de ocupa-lo, o que afasta o caráter técnico, juridicamente concebido para efeitos de acumulação de cargos públicos; 7- Segurança denegada. (TJPA. 2018.02921040-16, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-04, Publicado em Não Informado(a)

Presente essa moldura, não há elementos para a pretendida nomeação da impetrante, tendo em mira o não enquadramento nas hipóteses permitidas na Constituição.

Ante todo o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
, bem como
DENEGO A ORDEM,
por ausência de direito líquido e certo.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 23/07/2024